Tribunal: STF
Processo: RE 117696
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-28
Data de publicação: 1989-06-28

Ementa:
STF: COMPETÊNCIA: RECURSO ORDINÁRIO EM QUE SE CONVERTEU, SOB A NOVA
CONSTITUIÇÃO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO
DENEGATÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DE
ESTADO, A QUAL, PROFERIDA PELO EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS,
DEVE HOJE SER TRATADA COMO SE PROVIESSE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, AO QUAL SE TRANSFERIU A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA A
HIPÓTESE (CF 88, ARTS. 102, II, A E 105, I, B).